Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-30.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZITE EGIDIO DA COSTA - CPF: 275.062.071-68 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONVERTE.ME PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.447.711/0001-41 (RECORRIDO), FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 074.905.016-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023487-30.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALZITE EGIDIO DA COSTA

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CONVERTE.ME PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. MERA INTERMEIADORA DE VENDAS. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. CONTRÁRIA A POLÍTICA DE SEGURANÇA. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente
Alzite Egidio da Costa
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido.

2. Nos autos, restou comprovado de que a Recorrente realizou a compra de produto diretamente no com o lojista IMALI PROMOÇÃO DE VENDAS, sem que tenha sido utilizado o site de e-commerce da empresa Recorrida, sendo que as reclamadas foram apenas intermediadoras da venda.

3. Ocorre que o simples fato de o vendedor fraudador ter utilizado da ferramenta de pagamento da empresa Recorrida não é possível concluir responsabilidade objetiva a empresa que não teve qualquer tipo de gerência em relação a compra realizada.

4. Sabe-se que as empresas Recorridas apenas garante a compra quando são comercializados produtos através do canal da Recorrida.

5. Nesse caso, entendo que as Recorridas agiram como mero agente financeiro, sendo que caberia a Recorrente alcançar responsabilidade diretamente do vendedor.

7. Nesse sentido, entendo que houve a culpa exclusiva do consumidor ao assumir o risco em realizar compras em site sem procedência e, consequentemente, não há como atribuir qualquer ilícito a conduta da Recorrida.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a Recorrente ALZITE EGIDIO DA COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023